Tribunal: TJDFT
Processo: 0700516-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Culpabilidade. Antecedentes. Reincidência. Personalidade. Circunstâncias e consequências do crime. Regime prisional.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento que fez dos réus, na delegacia, depoimento da testemunha, confissão do coautor e apreensão dos objetos subtraídos na posse dos acusados logo após os crimes.
2 - A culpabilidade, na individualização da pena, compreende juízo de reprovabilidade da conduta -- maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Não pode ser avaliada negativamente se a reprovabilidade não vai além das circunstâncias inerentes ao crime.
3 - Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
4 - Na individualização da pena, afasta-se a valoração negativa da personalidade fundamentada em alegação genérica, sem elementos concretos dos autos.
5 - Cometer o crime numa feira e durante o dia, por não extrapolar as circunstâncias normais do tipo, não justifica a avaliação negativa dessa circunstância judicial.
6 - Não se valoram negativamente as consequências do crime de roubo se o prejuízo da vítima não extrapolou as consequências próprias de crimes contra o patrimônio.
7 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
8 – Apelações providas em parte.